Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001670-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TATIANE FERREIRA DA COSTA - CPF: 005.563.701-98 (RECORRENTE), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), BANCO MAXIMA S.A. - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1001670-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1001670-70.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Máxima S.A.

Recorrida
:
Tatiane Ferreira da Costa

EMENTA

RECURSO INOMINADO– AÇÃO
D
E INEXIGIBILIDADE DE CONTRATO FRAUDULENTO COM DEVOLUÇÃO DE VALOR CONSIGNADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - DÚVIDA QUANTO A VERACIDADE DO CONTRATO

- DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO NA MODALIDE SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações do banco recorrente, não restou comprovadas nos autos as provas que viessem a atestar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor. Ademais,
o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial.
Por fim,
considerando que o recebimento indevido foi ocasionado por suposta fraude de terceiros, não se vislumbra que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001670-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1001670-70.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Máxima S.A.

Recorrida
:
Tatiane Ferreira da Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Máxima S.A.

Ação: d
e Inexigibilidade de Contrato Fraudulento, com Devolução de Valor Consignado Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Sentença
(
Id
.

185761693

): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
declarando

a inexistência do contrato objeto da presente ação e condenou

o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00

(quatro mil reais) a título de danos morais, e o condenou a restituir à recorrida na importância de R$ 192,18 (cento e noventa e dois reais e dezoito centavos) correspondente ao dobro do valor da parcela debitada indevidamente do benefício da recorrida, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

185761694
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sustenta que não há prova legítima e idônea apresentada pela recorrida nos autos que comprove a existência da relação jurídica, objeto da lide.

Contrarrazões (Id.
175899150
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001670-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1001670-70.2023.8.11.0001

Recorrente:

Banco Máxima S.A.

Recorrida
:
Tatiane Ferreira da Costa

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito
cumulada
com Indenização por Danos Morais proposta por
Tatiane Ferreira da Costa
em face do
Banco Máxima S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
liberou um empréstimo na conta corrente da autora recorrida, sem sua solicitação, no valor de R$ 2.703,23 (dois mil setecentos e três reais e vinte e três centavos). Aduz a recorrida que tentou cancelar o empréstimo junto à recorrente, todavia, sem êxito.

Em contraponto, o banco recorrente alega que o empréstimo, objeto da lide, foi devidamente contratado pela recorrida, apresentando como prova cópia do contrato assinado digitalmente pela recorrida, com selfie e cópia do documento pessoal.

Entretanto, restou comprovado nos autos que o documento pessoal da recorrida apresentado na contratação do referido empréstimo estava vencido, e que a sua foto selfie também era antiga. Além disso, a recorrida juntou nos autos um documento elaborado por seu empregador que afirma que no momento da suposta contratação a recorrida estava trabalhando.

Por fim, verifica-se no caderno processual a devolução pela recorrida do valor liberado indevidamente no empréstimo, objeto da lide, por meio de depósito judicial (Id. 109494744). Assim evidencia-se que se trata de contratação de empréstimo fraudulenta, demonstrando a falha na prestação de serviço bancário.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico.

Assim,
e
m que pese as alegações da instituição financeira e o contrato supostamente assinado digitalmente pela recorrida, não restaram comprovadas de forma suficiente a validade e a regularidade da contratação, objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e considerando que o banco recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tenho como verossímeis as alegações da consumidora recorrida
.

Neste contexto, nos termos do artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, impõe consignar que o consumidor tem direito à “
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ademais, quanto aos danos decorrentes da falta de autenticidade dos dados cadastrais, entende-se que há responsabilidade da instituição, pois esta, mesmo que de forma indireta, contribuiu para a concretização do dano, visto que tem o dever de cautela e de adotar procedimentos de segurança, garantindo que não sejam celebrados contratos em nome de terceiros, conforme dispõe o artigo 8° do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto”.

Portanto, o risco de fraude é inerente à própria atividade empresarial, já que esta cooperou para que o dano ocorresse com a ausência dos procedimentos de segurança que poderiam ter evitado o dano ao consumidor.
Além disso,
o assunto já foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da sistemática de precedentes (tema 466), confirmando o dever de cautela do prestador de serviço na celebração de contrato.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.197.929/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12/9/2011), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, foi firmado o entendimento de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". (...) (STJ AgInt no AREsp 839.180/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016).”

Desse modo, diante da evidente falha na prestação de serviço pelo recorrente, não há razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁFÉ.
HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido. (STJ AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).”

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso. Assim,
considerando que a contratação do empréstimo foi ocasionada por suposta fraude de terceiros, não se vislumbra que haja má-fé que justifique a repetição de indébito em dobro, devendo o valor ser restituído de forma simples.

Por fim, quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Diante do exposto
conheço do recurso interposto, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença no que tange à restituição do valor descontado no pagamento do empréstimo, para que ocorra na modalidade simples, em razão da ausência de comprovação da má-fé da recorrente, e DETERMINO

a

restituição do valor de R$ 2.586,92 (dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), que foi creditado na conta da recorrida referente ao empréstimo, objeto da lide, mantendo a sentença nos demais termos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023